Tribunal: TJBA
Processo: 8042584-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042584-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART.
33 E 35 DA LEI Nº. 11.343/2006
.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTEMPOR
ÂNEA DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E DA IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERTAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO.
PRISÃO DOMICILIAR
NEGADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão
que decretou a
preventiva, sob alegação de
que
não
foi
realizada a audiência de custódia e que o Paciente é portador de doença grave e merecedor da prisão domiciliar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se
há ilegalidade
na
não realização da audiência de custódia
e (
ii
) saber se
o Paciente preenche os requisitos da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
revelando
o

envolvimento em organização criminosa
.

A

audiência de custódia foi realizada, embora de maneira extemporânea ao prazo legal,
contudo
a situação prisional
do Paciente
foi avaliada desde o primeiro momento pela autoridade competente,
inexistindo nulidade capaz de relaxar a prisão preventiva.

A prova pré-constituída sobre o estado de saúde do Paciente e a negativa do estabelecimento prisional em prover o acompanhamento médico no local estão desatualizados em mais de um ano, sendo necessária a comprovação cumulativa dos
requisitos citados, além de contemporâneos ao pedido de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus

de
n.º
80
42584-57.2025
.8.05.0000
em que figuram como Impetrante
s
o
s

advogado
s

Maynarth
Alexandrino Muniz dos Santos, OAB/BA: 80607 e João Bosco dos Santos Filho, OAB/BA: 31638,
e

Paciente

LUCAS DOS SANTOS ANDRADE
,
qualificado nos autos,
apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora relatora
:

Salvador, .